Tribunal: TJES
Processo: 5014595-18.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014595-18.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MARCONSINI e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5014595-18.2022.8.08.0011

RECORRENTES: ANTÔNIO CARLOS MARCONSINI e DENIZE DE SOUZA MOREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MULTA INDEVIDA. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA VISANDO À CONDENAÇÃO DO RECORRIDO EM DANOS MORAIS. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO QUE GEROU TRANSTORNOS AO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O DISSABOR COTIDIANO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR A MUNICIPALIDADE PELO DANO MORAL SUPORTADO PELO PRIMEIRO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS ajuizada por
ANTÔNIO CARLOS MARCONSINI e DENIZE DE SOUZA MOREIRA
em face de
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, na qual narra a parte autora, em suma, que o requerido depositou temporariamente resíduos de terra na propriedade dos autores em razão de obras de melhorias na via pública onde eles residem. Afirma que foram surpreendidos com auto de infração lavrado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, sob o argumento que eles cometeram ilícito ambiental exatamente por causa da terra depositada no local. Informa que foi ajuizada ação anulatória que tramitou sob o n. 5012363- 33.2022.8.08.0011, na qual determinou-se, por sentença de mérito, a anulação das referidas multas. Assevera que tal fato lhes acarretaram dano moral em razão da “perda do tempo útil”, uma vez que tiveram transtornos para reverter os autos de infração, razão pela qual postula a condenação da municipalidade ao pagamento de compensação por dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 8830487).

Irresignado, os requerentes interpuseram Recurso Inominado (ID 8830489), sustentando que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não observou de forma correta os fatos e fundamentos jurídicos demonstrados no decorrer dos autos, sendo inclusive contraditória, haja vista que reconheceu a prática de condutas indevidas pela Municipalidade, contudo, não reconheceu que as referidas condutas extrapolaram a esfera do mero aborrecimento.

Contrarrazões da Municipalidade recorrida ao ID 8830495, ocasião em que aduziu que a alegação de protesto do nome dos autores em razão do auto de infração trata-se de inovação recursal, não tendo os autores abordado a temática na petição inicial. No mérito, pleiteia a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
aos recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a alegação de hipossuficiência, bem como em atenção aos documentos apresentados aos IDs 9026009 e 9026010.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Trata-se de demanda indenizatória na qual a pretensão recursal recai sobre a possibilidade de atribuir responsabilidade civil ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, por supostos danos morais sofridos pela parte autora, por falha na prestação de serviço diante de imputação indevida de infração ambiental.

Ressalta-se que a responsabilidade civil dos entes públicos por ato comissivo é objetiva, bastando para sua configuração a ocorrência de três elementos: conduta do agente público, dano causado a um particular e nexo de causalidade entre conduta e dano ( CF, art. 37, § 6º), com base na teoria do risco administrativo.

Do exame dos autos, tem-se incontroversa a falha na prestação do serviço pela municipalidade, eis que os autos de infração lavrados em desfavor do requerente foram anulados judicialmente, nos autos da ação declaratória de nulidade n. 5012363-33.2022.8.08.0011.

Pois bem. Com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, no meu entendimento, o sentimento de vulnerabilidade pela óptica da parte autora, ao se deparar com a conduta ilícita praticada pela autarquia municipal, e desprovido de condições de impedi-la, ofende diretamente bens jurídicos fundamentais e que decorrem da própria personalidade (honra, imagem, nome), assegurados pela Constituição Federal (art. 1º, inciso III), ultrapassando a esfera do mero dissabor.

Situações como a dos autos de infração inegavelmente geram um evidente aborrecimento, no entanto de maior proporção do que aquele que pode ser valorado como um mero contratempo típico da vida em sociedade. Tanto que foi necessário o ajuizamento da ação para o reconhecimento da ausência de responsabilidade na multa imposta pela Administração.
Por conseguinte, comprovada a falha na prestação de serviço ante imposição indevida de multa, há o dever de indenizar.

É cediço que o arbitramento de danos de natureza extrapatrimonial deve atender aos princípios da razoabilidade sem se distanciar da tríplice função a que se sujeita este tipo de indenização (punitiva, compensatória e pedagógica), mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos análogos.

Sua fixação também deve considerar a natureza do litígio, a intensidade, a gravidade do dano causado, a repercussão da ofensa, a posição social e a capacidade econômica das partes. Esses aspectos auxiliam o julgador a fixar com moderação o patamar indenizatório, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, para que de um lado não haja enriquecimento sem causa de quem recebe, e de outro alcance a efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.

No caso, e considerando a imposição indevida de multa, entendo como adequado o montante no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, como meio de compensar o dano amargado.

Esse valor não se mostra insignificante para o ofensor e, por igual, não enseja enriquecimento sem causa em favor do autor.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C DANO MORAL.
AUTO DE INFRAÇÃO CADASTRADO EQUIVOCADAMENTE EM NOME DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU DETRAN/PR. TESES REJEITADAS. AUTO DE INFRAÇÃO EQUIVOCADO QUE GEROU MULTA DE TRÂNSITO INDEVIDA EM NOME DO AUTOR, IMPEDINDO-O DE QUITAR O LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO, ALÉM DE INVIABILIZAR SEU TRABALHO. DESGASTES PELAS DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO CONFLITO ATRAVÉS DA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O COTIDIANO. DEVER DE INDENIZAR. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. DESCABIMENTO. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 1ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0003148-43.2020.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO DÉBORA DE MARCHI MENDES - J. 13.02.2023) (destaquei).

No entanto, entendo que a compensação extrapatrimonial deve ser exclusivamente para o primeiro requerente, o Sr. ANTÔNIO, uma vez que foi ele quem figurou como autor do fato do suposto crime ambiental. A segunda requerente, muito embora figure na demanda na qualidade de proprietária do imóvel, não vejo prejuízo apto, que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento a justificar o pleito indenizatório, devendo, portanto, a improcedência ser mantida em relação a ela.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao primeiro requerente, Sr. Antônio, que deverá ser corrigido desde o arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)